Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728617-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARYENE MARTINS ALMEIDA APELADO: BARBOSA &amp; OLIVEIRA ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por BARBOSA &amp; OLIVEIRA ADVOCACIA em face de ARYENE MARTINS ALMEIDA objetivando o arbitramento de honorários advocatícios em decorrência de prestação de serviços advocatícios em reclamação trabalhista. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento dos documentos juntados com a apelação, em razão do art. 435 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023 16:56:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador